Tribunal: TJDFT
Processo: 0740704-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0740704-08.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: JOAO BOSCO DOS SANTOS OLIVEIRA, JULIO CESAR LIMA, SARA SILVEIRA SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por JOAO BOSCO DOS SANTOS OLIVEIRA e OUTROS , contra acórdão da Sexta Turma Cível (ID 70925368/69788474). Nos termos art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil- CPC, ao DISTRITO FEDERAL para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 12 de maio de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator